Tribunal: STF
Processo: HC 90710
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO
   FUNDAMENTADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA
   ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS CONCRETOS E COMPROVADOS NOS AUTOS.
   CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1.      No decreto
   da prisão preventiva se tem presente, de forma fundamentada,
   circunstância grave e a comprovada necessidade da segregação
   cautelar do Paciente, evidenciando, a conveniência da medida
   constritiva.
2.      Há lesão à ordem pública quando os fatos
   noticiados nos autos são de extrema gravidade e causam
   insegurança jurídica a manutenção da liberdade do Paciente.
Nos
   crimes contra os costumes, que atentam contra a liberdade sexual,
   a repercussão dos efeitos na sociedade é grande, especialmente
   quando as vítimas são menores de idade.
3.      O Supremo Tribunal
   admite que o decreto de prisão preventiva não precisa ser
   exaustivo, bastando que a decisão analise, ainda que de forma
   sucinta, os requisitos ensejadores da custódia preventiva.
   Precedentes.
4.      Habeas Corpus denegado.